Tribunal: TJDFT
Processo: 0745054-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745054-39.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 229303934 - Proc. 0718404-95.2024.8.07.0018). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator